Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704267-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Quirino Pereira da Silva Agravados: Gueiros Advogados Flavio Gouveia Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quirino Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0732337-02.2018.8.07.0001, assim redigida: “QUIRINO PEREIRA DA SILVA opôs impugnação ao cumprimento de sentença (ID 13870736), alegando, em síntese, que o bloqueio SISBAJUD de ID 135689874 recaiu sobre seus proventos de aposentadoria. Juntou os documentos de IDs 13870736 e 13870738, dentre eles o extrato bancário da conta junto ao Banco Bradesco referente aos meses de agosto e setembro de 2022. Resposta à impugnação junto ao ID 142278929. Decido. Da análise do extrato bancário da conta mantida pelo executado junto ao Banco Bradesco (ID 13870736), verifica-se que aquela se trata de conta poupança, pois é onde recebe os créditos das aplicações. Dessa forma, a quantia de R$ 265,14, bloqueada junto ao Banco Bradesco, é impenhorável, conforme inteligência do art. 833, X, do CPC. Quanto à quantia bloqueada junto ao Banco Itaú Unibanco (R$ 668,55), verifica-se, da leitura da petição de ID 13870736, que não houve impugnação específica em relação a ela. Nessas circunstâncias, a manutenção do bloqueio dos numerários em conta corrente junto ao Banco Itaú Unibanco deve ser mantida, porquanto não comprovado, por meio de documentos, alguma impenhorabilidade sobre a quantia. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação, no que diz respeito à impenhorabilidade da quantia bloqueada junto ao Banco Bradesco, e mantenho o bloqueio em relação aos valores existentes no Banco Itaú Unibanco. Preclusa esta decisão, libere-se a quantia de R$ 265,14, mais acréscimos legais, bloqueada junto ao Banco Bradesco em favor do executado, bem como a quantia bloqueada junto ao Banco Itaú Unibanco (R$ 668,55), com acréscimos legais, em favor do exequente. Em relação aos pedidos de ID no 142278929 formulados pela credora, indefiro a inserção de restrições dos veículos do executado e sua intimação para indicação da localização, porquanto tais bens estão com restrição gravada de outros Juízos, sendo certo, ainda, que compete ao credor providenciar meios para localização e efetivação de constrição. Ademais, eventual constrição patrimonial dos veículos que já possuem restrição, sem verificar a atual condição dos bens nos Juízos em que foram feitas as restrições, não tem eficácia para que sejam realizadas atos expropriatórios em desfavor do devedor. Por fim, intimem-se, inclusive o exequente, para, no prazo de 30 (trinta) dias, para juntar planilha atualizada do valor do débito, e indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 43406030), em breve síntese, que é ilegítima a penhora da quantia de R$ 668,55 (seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) encontrada na sua conta bancária. Argumenta que o montante aludido é proveniente de “reserva” de proventos de aposentadoria. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente desconstituída a penhora, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 43406033). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade desconstituição imediata da penhora efetivada sobre quantia encontrada na conta bancária do recorrente. De acordo com a regra prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ocorre que no caso em análise não foi efetivamente demonstrado que a quantia tornada indisponível pelo Juízo singular estaria depositada em conta poupança ou que seria oriunda de proventos de aposentadoria, como argumenta o recorrente. Note-se que o montante de R$ 668,55 (seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) foi encontrado em conta bancária mantida no Banco Itaú, mas o documento referido no Id. 138370736 é o extrato bancário referente à conta mantida no Banco Bradesco. Ademais, o documento constante no Id. 138370738 apenas demonstra que o recorrente recebeu o montante de parcela decorrente de sua aposentadoria, referente ao mês de agosto de 2022, mas não comprova que o montante aludido fora efetivamente depositado na conta bancária onde ser encontrava a quantia tornada indisponível. Convém ressaltar, ainda, que eventual ausência de impugnação em relação à penhora da quantia em questão não foi o único fundamento para o indeferimento do requerimento formulado pelo ora recorrente, tendo em vista que o Juízo singular também destacou a ausência de prova a respeito da impenhorabilidade, nos seguintes termos: “Quanto à quantia bloqueada junto ao Banco Itaú Unibanco (R$ 668,55), verifica-se, da leitura da petição de ID 13870736, que não houve impugnação específica em relação a ela. Nessas circunstâncias, a manutenção do bloqueio dos numerários em conta corrente junto ao Banco Itaú Unibanco deve ser mantida, porquanto não comprovado, por meio de documentos, alguma impenhorabilidade sobre a quantia.” (Ressalvam-se os grifos). Ressalta-se, por fim, que o agravante também não coligiu aos presentes autos elementos de prova suficientes para corroborar seus argumentos. Assim, o conjunto probatório constante nos presentes autos e nos autos do processo de origem, no presente momento, não permite afirmar com segurança que é ilegítima a penhora questionada. Esse cenário revela a ausência do requisito da verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator